Tribunal: TJSP
Processo: 0003756-67.2023.8.26.0048
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que não conheceu pedido de extinção da punibilidade por suposta superveniência da prescrição da pretensão executória – Competência do juízo do conhecimento até a expedição de guia de execução – Ocorrência – Retorno à origem – Desnecessidade, excepcionalmente - Embora a decisão monocrática não tenha conhecido do pedido, como já se manifestou sobre o

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que não conheceu pedido de extinção da punibilidade por suposta superveniência da prescrição da pretensão executória – Competência do juízo do conhecimento até a expedição de guia de execução – Ocorrência – Retorno à origem – Desnecessidade, excepcionalmente - Embora a decisão monocrática não tenha conhecido do pedido, como já se manifestou sobre o mérito, desnecessário, inclusive em busca da celeridade e economia processual, o retorno dos autos à origem para nova manifestação sobre o tema – Entendimento correto do juízo monocrático, de que o lapso prescricional tem início com o trânsito em julgado para ambas as partes – Recurso desprovido.